Tribunal: TJES
Processo: 0000166-31.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000166-31.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO DE FREITAS BASILIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR – RESPONSABILIDADE ESTATAL – TRANSPORTE DO AUTOR/PACIENTE – INFECÇÃO EM SONDA – LIAME SUBJETIVO NAO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No presente caso, postula o autor indenização ante a alegada irregularidade do transporte oferecido pelo Município de Anchieta, o que, segundo seu entender, teria causado complicações em seu quadro pós-operatório.

2.
Entretanto, após a necessária análise dos autos, tal como o julgador primevo, ser inviável responsabilidade o Estado
lato sensu
(Estado do Espírito Santo e Município de Anchieta), não restando demonstrado que a infecção fora causada pelo transporte ofertado pela municipalidade, ônus que caberia ao Autor.

3.
Ressalto que no laudo pericial elaborado neste feito há a informação de que seria impossível afirmar que o transporte do requerente teria ocasionado a dita infecção em sua sonda, sendo que tal infortúnio poderia ter ocorrido por diversos fatores.

4.
Aliás, como consignado no bojo do pronunciamento hostilizado, o Sr. Expert salienta, à fl. 138,
“que o requerente possuía algumas condições clínicas favoráveis à infecção, como a diabetes, hipertensão arterial e idade, ou seja, causas que extrapolam qualquer liame com a atividade do Município”.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO DE FREITAS BASILIO
em face da r. sentença que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
e estéticos

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o recorrente, em suma, que o transporte oferecido ao autor concorreu para a infecção de sua sonda e o agravamento de seu estado de saúde.

Requer, assim, o provimento do seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas pelos demandados pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000166-31.2017.8.08.0004

APELANTE
:
FERNANDO DE FREITAS BASILIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FERNANDO DE FREITAS BASILIO
em face da r. sentença que, nos autos da

a
ção
de
indenização por danos morais
e estéticos

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
ANCHIETA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Alega o recorrente, em suma, que o transporte oferecido ao autor concorreu para a infecção de sua sonda e o agravamento de seu estado de saúde.

Requer, assim, o provimento do seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas pelos demandados pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

Veja-se:

(...) 1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526),
submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica , assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir.
Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No presente caso, postula o autor indenização ante a alegada irregularidade do transporte oferecido pelo Município de Anchieta, o que, segundo seu entender, teria causado complicações em seu quadro pós-operatório.

Entretanto, após a necessária análise dos autos, tal como o julgador primevo, ser inviável responsabilidade o Estado
lato sensu
(Estado do Espírito Santo e Município de Anchieta), não restando demonstrado que a infecção fora causada pelo transporte ofertado pela municipalidade, ônus que caberia ao Autor.

Ressalto que no laudo pericial elaborado neste feito há a informação de que seria impossível afirmar que o transporte do requerente teria ocasionado a dita infecção em sua sonda, sendo que tal infortúnio poderia ter ocorrido por diversos fatores.

Aliás, como consignado no bojo do pronunciamento hostilizado, o Sr. Expert salienta, à fl. 138,
“que o requerente possuía algumas condições clínicas favoráveis à infecção, como a diabetes, hipertensão arterial e idade, ou seja, causas que extrapolam qualquer liame com a atividade do Município”.

A prova oral também não respalda as alegações autorais. Nesse sentido, ressalto que as declarações prestadas pela Sra. Marileide Pereira se revelam um tanto quanto imprecisas, uma vez que aponta que o transporte fora feito em um micro-ônibus, ao passo que, em verdade, a remoção do autor fora realizada com um veículo Fiat Doblô.

Assim, reforço, tenho que pelas provas dos autos, o autor não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, notadamente a existência de liame subjetivo entre o transporte realizado e a infecção de sua sonda.

Por fim, como consta na r. sentença, além de não existir comprovação do ato ilícito no presente caso, não há qualquer relação ou correlação do dano de natureza estética, pois cuida-se de uma infecção ocorrida em razão de uma sonda, não havendo nenhuma exteriorização de cicatrizes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinze por cento – para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade por estar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/06/2023